Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TERMO DE EMBRIAGUEZ. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. ESCOLHA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A ausência da descrição dos dados do etilômetro (marca, modelo e número de série) no Termo de Constatação de Embriaguez não acarreta nulidade, pois, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
2. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando o dolo do acusado que, consciente e voluntariamente, violou proibição legal de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool.
3. A penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
4. O art. 44, § 2o, 1a parte, estabelece que, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Diante de duas possibilidades, cabe ao magistrado singular avaliar discricionariamente qual pena alternativa será a mais adequada para se alcançar o caráter pedagógico da reprimenda penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.